Tribunal: STF
Processo: RHC 168748
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.